Tribunal: TJBA
Processo: 8126407-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126407-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA Advogado(s): ANDERSON DE JESUS MACHADO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO DE USO DO SERVIÇO. ARBITRARIEDADE DO ENCERRAMENTO DA PARCERIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO MOTORISTA OU GARANTIA AO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO (R$ 6.000,00). LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A apelante pretende a reforma da decisão que a condenou a ressarcir o autor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de sua ilícita exclusão da plataforma digital gerida pela empresa ré, ao fundamento de que o ato foi praticado de forma arbitrária. II – Da análise dos autos, verifica-se que, conquanto o princípio da autonomia da vontade garanta à apelante contratar com quem deseja, o término de vínculos de parceria não pode ser arbitrário, como se apresenta na espécie, sob pena de ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis às relações privadas pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Precedentes. III – Não havendo prova, portanto, de que o fim da parceria foi precedido de comunicação ao recorrido e do respeito ao seu direito de defesa, mostra-se ilícita a conduta impugnada. IV – Aquele que causa dano a outrem, por conduta ilícita, está obrigado a reparar. No caso, foram constatados tanto prejuízos morais, decorrentes da perda da tranquilidade imposta ao autor, quanto prejuízos materiais, pela perda de sua fonte de renda, elementos suficientes para justificar a condenação da apelante nas respectivas indenizações. V – O valor dos danos morais (R$ 6.000,00) é suficiente para, a um só tempo, reparar os prejuízos impostos ao autor e punir a conduta imprudente da empresa ré. VI - RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 29 de janeiro de 2024.